Tribunal: TJSP
Processo: 2039968-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO cc OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Recurso intempestivo. RECURSO NÃO CONHECIDO.